Tribunal: TJSP
Processo: 9000573-62.2007.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITBI – Exceção de Pré-Executividade – Reconhecimento da ilegitimidade passiva, em função do falecimento do executado em momento anterior ao ajuizamento da execução – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio ou sucessores (CTN, art. 113, §

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITBI – Exceção de Pré-Executividade – Reconhecimento da ilegitimidade passiva, em função do falecimento do executado em momento anterior ao ajuizamento da execução – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio ou sucessores (CTN, art. 113, § 2o) – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido.